Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTN (41,28%). CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. STJ RESP n°1.319.232-DF. VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO.
1. O título executivo judicial liquidando não impõe nenhum impedimento aos abatimentos pleiteados, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior, pelo exequente/agravante
2. Entendimento em sentido contrário acarretaria enriquecimento sem causa da parte exequente, pois receberia diferença de correção monetária de valor que não foi pago.
3. Negou-se provimento ao recurso.